Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718024-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: JARLAAN JOSE COSTA MENDONCA, DANNYEL FELINTO BARBOSA, TRANSGAS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O À parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15. Deverá juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários legíveis dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, e esclareça, ainda, a finalidade dos empréstimos descontados em folha de pagamento e na conta corrente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator